Tribunal: TJBA
Processo: 0000323-90.2002.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000323-90.2002.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS

APELADO: HOTEL POUSADA PIBEG LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JURANDIR NUNES BRANDAO, SONIA MARIA NUNES BARBIERI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de abandono da causa pelo autor. Pretensão recursal voltada à anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa quando não precedida de intimação pessoal do autor, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir
O art. 485, III e §1º, do CPC estabelece que, para caracterizar o abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal do autor inviabiliza a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, pois o abandono pode decorrer da inércia do patrono, sem conhecimento da parte.
No caso, não houve a referida intimação pessoal, o que acarreta a nulidade da sentença e impõe o retorno dos autos ao juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue o processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, sem a prévia intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000323-90.2002.8.05.0043, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras/BA, tendo, como Apelante,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e, como Apelados,
HOTEL POUSADA PIBEG LTDA, PEDRO ALBERTO DIAS GALVAO e MARIA INEZ DOS SANTOS PINTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA